Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos proposta por menor (5 anos de idade), representado por sua guardiã judicial (avó materna), em face do genitor, com o objetivo de fixar prestação alimentícia decorrente da relação de parentesco. Fixados alimentos provisórios em 25% do salário mínimo. O réu, ao contestar, alegou mudança de atividade laboral e ofereceu o percentual de 18%. Não obtido acordo em audiência. Realizada quebra de sigilos bancário e fiscal, constatou-se renda superior à informada. Sentença fixou alimentos definitivos em 50% do salário mínimo. Interposto recurso pelo genitor requerendo redução do valor para 20%, sob alegação de alteração na capacidade financeira.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal pela juntada de documentos novos na apelação; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pensão alimentícia fixada em 50% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documentos novos apenas na fase recursal, sem comprovação de impossibilidade anterior, configura inovação recursal vedada, nos termos do art. 435 do CPC.
4. O valor da pensão alimentícia fixado na sentença observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do CC, e está devidamente fundamentado nas provas constantes dos autos.
5. A mudança de atividade profissional alegada pelo réu não foi acompanhada de provas aptas a demonstrar alteração significativa de sua renda em relação ao apurado nos extratos bancários.
6. A avó materna, guardiã do menor, já contribui com alimentos in natura, cabendo ao pai obrigação principal, nos termos da Súmula 596 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 596; TJDFT, Acórdão 1781434, 0707286-63.2021.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 03.11.2023, DJe 17.11.2023.